Tribunal: STF
Processo: Rcl 75239
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por WAM Comercialização S/A, em 25.3.2024, “em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Olímpia e do acórdão proferido pela E. 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010812-73.2016.5.15.0107 e no Cumprimento de Sentença nº 0010248-16.2024.5.15.0107” (fl. 1), pelos quais se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    2. Em 23.1.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pela embargante, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (...) 5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante somente interpôs agravo de instrumento dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, não havendo notícia da interposição de recurso extraordinário, pelo que não houve o necessário exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação ‘proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias’. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal.



    (...) 8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar que o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região profira outra decisão, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF” (e-doc. 68, grifos nossos).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 27.1.2025, a embargante opõe, em 3.2.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 73).



    4. Sustenta contradição, pois, “em que pese a respeitável decisão tenha sido de procedência parcial da Reclamação proposta junto a esse C. STF, assim o foi apenas no que diz respeito à ADPF 324. A leitura da fundamentação do voto exarado, todavia, revela um certo descompasso e contradição com o seu dispositivo, na medida em que num primeiro momento e enfrentando a questão sob a ótica do Tema 725, afirma não ter a parte Reclamante exaurido as instancias ordinárias para, então, socorrer-se da Reclamação Constitucional que, portanto, seria incabível por não servir essa – Reclamação – como recurso. No entanto e, de forma contraditória, a Reclamação foi aceita e provida, sob o fundamento de violação ao precedente cristalizado no julgamento da ADPF 324” (fl. 2, e-doc. 73, grifos nossos).



    Afirma que “há flagrante contradição entre a parte dispositiva e a fundamentação do voto, o que impõe o conhecimento e provimento desses embargos para que a Reclamação seja enfrentada, também, sob a ótica do Tema 725, complementando-se, se o caso, o voto exarado” (fl. 2, e-doc. 73).



    Alega que “o aspecto trazido na fundamentação, relativamente ao Tema 725 – ausência de esgotamento das instancias ordinárias para que se possa valer da Reclamação Constitucional, parece-nos equivocado. Ressalta-se que o processo originário encontra-se pendente de julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, no TST. (...) Claro, portanto, que as instâncias ordinárias encontram-se esgotadas já na interposição da Reclamação em apreço, posto que a medida processual seguinte, indicada na própria decisão ora embargada, seria o recurso extraordinário que, como o próprio nome diz, não se situa na esfera ordinária da sistemática processual” (fl. 3, e-doc. 73).



    Pedem o acolhimento dos embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    7. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.



    8. Na espécie vertente, inexiste a contradição alegada.



    Como bem realçou a embargante, “o processo originário encontra-se pendente de julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, no TST” (fl. 3, e-doc. 26), não havendo notícia da interposição de recurso extraordinário, pelo que não houve o necessário exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal.



    9. Ainda que houvesse a alegada contradição, que não houve, a embargante teve seu pedido julgado procedente, não parcialmente, como sustenta, mas integralmente, e foi determinada a cassação das decisões reclamadas pelo que lhe carece de interesse recursal.



    10. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do 
art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora